Tribunal: CARF
Processo: 11060.721462/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721462/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.045 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SULCLEAN SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem o valor correto da
retenção considerada pela Contribuinte, de se permanecer com os valores
retidos então informados pelas fontes pagadoras na composição do saldo
negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de primeira instância,
apresentado no Acórdão de no 101-014.882, proferido pela 4a Turma da DRJ01, em sessão de 09
de dezembro de 2021.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721462/2017-22
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
13484.73653.220716.1.3.02-8326.
[...]
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2015.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP, no valor total de R$ 1.669.119,67, foram baixados para análise
manual, dando origem ao Despacho Decisório DRF/STM no 486, de 2017, o
qual reconheceu o direito creditório no valor de R$ 1.579.864,31 e homologou
as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos:
art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
– CTN); art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; e IN RFB no 1.300, de
2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 03/07/2017 e, em
10/07/2017, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em
síntese, que os documentos acostados ao processo comprovam crédito
adicional de R$ 5.239,94.
VOTO
Conheço da manifestação de inconformidade por ser tempestiva e por
preencher os demais requisitos legais de admissibilidade.
De início, cabe salientar que do valor total glosado (R$ 89.255,36), o
impugnante contesta apenas a glosa de R$ 5.239,94, de tal sorte que, em
relação à exigência de R$ 84.015,42 (= R$ 89.255,36 – R$ 5.239,94), não cabe
qualquer espécide de recurso, conforme arts. 17 e 18 do Decreto no
70.235/1972.
No mérito, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.”
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
Contudo, em obediência ao princípio da verdade material, a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) confirmou o entendimento de que a comprovação
do saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer
meio de prova, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os
comprovantes de retenção. É o que se depreende do recente precedente que
restou assim ementado:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437” (Ac. 9101-004.110,
sessão de 10 de abril de 2019).”
Transcrevo excerto do voto do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, citado no
Acórdão 9101003.437, didático e objetivo, o qual corrobora o posicionamento
ora defendido:
“E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte
por falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de
aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um
rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de
emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende
única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de
rendimentos porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de
rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante
com o sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que
consegue comprovar com outros meios de prova”.
A matéria já se encontra inclusive sumulada, como se pode ver na Súmula
CARF no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

Isso porque o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações prestadas em DIRFs. Portanto, o beneficiário dos rendimentos
pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstre a origem e os valores da operação, do
imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que
configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
No caso concreto, o impugnante junta, para fins de comprovação do valor
objeto de glosa, relações de notas fiscais, faturas, duplicatas e notas
promissórias.
Ocorre que esta 4a Turma de Julgamento firmou o entendimento de que a prova
da retenção não pode se dar exclusivamente por documentos que contêm
informações prestadas pela própria interessada – DIPJ, registros contábeis,
notas fiscais -, fazendo-se necessário outros elementos que possam confirmá-
las, tais como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na fonte,
extratos bancários confirmando o depósito dos valores líquidos, etc.
Os documentos acostados ao processo não têm qualquer força probatória, pois
tratam-se de relatórios elaborados pelo próprio contribuinte, não tendo sido
juntado documentos fiscais/contábeis e/ou extratos bancários.
Logo, na ausência de documentação hábil e idônea que comprove o crédito
questionado, deve ser mantido na íntegra o teor do Despacho Decisório
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada.
Saliente-se que, do valor total glosado (R$ 89.255,36), o impugnante contesta
apenas a glosa de R$ 5.239,94, sendo, portanto, definitiva a exigência em
relação ao valor de R$ 84.015,42.

Cientificada em 24 de maio de 2022 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 20 de junho de 2022, onde alegou, em síntese:

12. Assim, resta evidente que o julgador se equivocou quando negou o pedido
de compensação com débitos de PIS por entender que, diante da não
apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos
pelas fontes pagadoras, não haveria confirmação das retenções de imposto de
renda em favor da Recorrente. Inclusive, incumbe ao tomador do serviço a
apresentação de tais comprovantes, e não à Recorrente, tendo em vista a
própria previsão legal contida no art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
[...]
18. Os dados e as informações fiscais apontados pela Recorrente são
suficientes para provar o direito creditório, haja vista que a responsabilidade
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

pelos comprovantes de retenção é do tomador de serviços, incumbe à
Recorrente, como prestadora, a discriminação do imposto de renda nas notas
fiscais cuja relação foi apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade.
19. Ademais, a Receita Federal do Brasil tem a possibilidade de realizar
cruzamento de dados entre informações fiscais dos contribuintes, e demais
dados relevantes à apuração do valor correto dos tributos. Essas informações
eletrônicas e digitais estão presentes nos demais Órgãos Públicos, em outras
unidades da federação, ou mesmo em quaisquer localidades em que se
encontrem e possam ser rastreados pelos mecanismos tecnológicos. A exemplo,
tem-se as receitas auferidas, e a retenção do imposto de renda na fonte,
relativas às prestações de serviços aos Órgãos Públicos de Administração
Direta e Indireta, assim como nas empresas privadas.
20. Nesse sentido, quando há controvérsia jurídica em que é necessário
recorrer a um meio de prova que se refira a informações financeiras, é
indispensável a presença da linguagem contábil, ou seja, a escrituração
contábil. Um dos objetivos fundamentais da escrituração contábil é servir como
meio de prova jurídica em relação a quantificação e qualificação relacionado
aos impostos e contribuições sociais. Assim, ela é válida como meio de prova
para relatar os eventos questionados pelo procedimento fiscal e da própria
decisão administrativa, que indevidamente concluiu pela não compensação. É
juntada a escrituração contábil que demonstra de forma inequívoca a
existência e conferência do crédito fiscal suficiente para solução da lide
tributária.
21. Portanto, diante das provas aduzidas ao longo do procedimento fiscal, em
busca da verdade material, que em sua essência, são os fatos reais, não há
como prosperar a conclusão do procedimento fiscal da ocorrência de falta de
comprovação dos rendimentos e retenções na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, impossibilitando a confirmação das retenções de imposto de renda
em favor da Recorrente.

III. DO PEDIDO
Diante do exposto, demonstrada que a Recorrente recolheu e sofreu a retenção
dos tributos, quando da prestação dos serviços as entidades públicas e
privadas, que houve a comprovação em meio eletrônico pela Administração
Tributária, durante os períodos de apuração referenciados, requer-se a
aceitação do pedido Recurso Administrativo, e no mérito que seja julgado o seu
provimento, para que haja o restabelecimento do crédito fiscal necessária à
compensação requerida de PIS (parte), referente ao período de março de 2017,
na importância de R$ 104.616,23 (cento e quatro mil, seiscentos e dezesseis
reais e vinte e três centavos).
Por fim, em nome da verdade material, protesta pela juntada posterior de todos
os documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde do
que ora se postula do processo de execução fiscal em questão.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente continua alegando que a documentação
trazida em sede de impugnação e, agora, em sede recursal, seria suficiente à comprovação do
imposto retido na fonte (que, no caso, seria da ordem de R$ 5.239,94), o qual, no seu entender, o
restabelecimento deste crédito fiscal seria o necessário à compensação requerida de PIS, na
importância de R$ 104.616,23.
O valor a que se refere a recorrente seria o débito de PIS não compensado,
conforma claramente apontado no Despacho Decisório:

Ainda, o litígio posto refere-se apenas ao crédito fiscal de R$ 5.239,94, assim
apontado na decisão recorrida, por força do que constou na Manifestação de Inconformidade, a
saber:
Tem-se que estamos contestando somente alguns valores dos créditos
informados pelos clientes na DIRF, os quais diferem dos nossos. Para isso,
estamos anexando uma relação com as retenções que divergem das nossas por
CNPJ e por nota fiscal para comprovar o crédito utilizado. Desta forma,
estamos contestando uma parte do valor que não foi homologado que totaliza
R$ 5.239,94 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais com noventa e quatro
centavos) conforme pode ser verificado no relatório anexado a esta
manifestação.
[...]
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório que reconheceu parcialmente o crédito e indeferiu parcialmente as
compensações pretendidas, espera e requer que seja acolhida a presente
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

Manifestação de Inconformidade reconhecendo-se o direito creditório da
diferença apontada (R$ 5.239,94) e a homologação destes valores das
compensações declaradas, reduzindo o valor da DARF anexada ao despacho
decisório notificação DRF/STM/Saort N.o 486 , e oportunizando a apresentação
das provas necessárias para o exercício do direito ao crédito.
Em seu recurso voluntário, aduz a Recorrente de que “...o julgador se equivocou
quando negou o pedido de compensação com débitos de PIS por entender que, diante da não
apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, não haveria confirmação das retenções de imposto de renda em favor da Recorrente.”
Ora, o equívoco é da Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte reiterou pelo aproveitamento
da dedução de R$ 5.239,94, mas como não havia documentos que comprovassem a retenção, a
decisão de piso manteve o decidido no despacho decisório.
E assim permaneceu, apesar de ter o órgão julgador alertado que não havia provas
o suficiente para comprovar a alegada retenção.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou parte do Livro de
Registro ISSQN, com dezenas de informações, além de várias notas fiscais sem que fizesse
qualquer conciliação com os valores relacionados no quadro abaixo, então relativo aos valores
pertinentes ao litígio posto:

A Recorrente poderia, como por exemplo, apresentar os documentos de prestações
de serviços a cargo da fonte pagadora, a tributação dos rendimentos e/ou contabilização do
imposto a recuperar.
E oportunidades para a sua comprovação não faltaram à Recorrente, vindo agora,
em nome da verdade material, reclamar que o órgão fiscal é que deveria mobilizar seu aparato
para demonstrar a certeza do crédito alegado, algo que soa absurdamente despropositado.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721462/2017-22

Ora, está aqui se procurando verificar a certeza de um crédito que se pretende
fazer parte de saldo negativo de IRPJ para fins de compensação e este crédito deve, desde a
transmissão da PER/DCOMP ser líquido e certo, algo que já não se verificou desde então, no
caso, a parte litigiosa. Quem declara o direito (ao crédito) é quem deve fazer a prova de que ele
existe e está desimpedido para fins de utilização em compensações e isto cabe à recorrente
provar e não ao órgão fiscal, afinal quem preenche o PER/DCOMP?
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 456
DF CARF MF
Original